Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no o 1012168-47.2019.8.11.0041 - CLASSE 198– CNJ – CAPITAL
Embargante: PORTO SEGURCOMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargada: CLEIDIANE LELIS DA SILVA, representada por seu genitor FRANCISCO SANTOS DA SILVA
Número do Protocolo : 1012168-47.2019.8.11.0041
Intime-se a embargada para, no prazo legal, querendo, contra-arrazoar o recurso interposto pela embargante (cf. Id. 76678978).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator